Tribunal: TJDFT
Processo: 0002124-06.2018.8.07.0017
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NA APELAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE OMISSÕES OU CONTRADIÇÕES NO ACÓRDÃO RECORRIDO.

1. Rejeitam-se os embargos de declaração quando não for constatada qualquer ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, ainda mais quando as pretensões, mais uma vez arguidas pela defesa, já foram discutidas na ocasião do julgamento.

2. Embargos Declaratórios desprovidos.